Tribunal: TJDFT
Processo: 0002017-87.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PENA SUPERVENIENTE. TERMO A QUO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício tão logo constatada.
2. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, conforme preceituam o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal e o Enunciado no 146 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Decorrido o lapso prescricional entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível, marco interruptivo, até a data de julgamento do presente recurso impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente para declarar extinta a punibilidade da pena imposta pelos crimes de lesão corporal e de ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Recurso conhecido e preliminarmente declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente/intercorrente.